Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700242-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: CAENGE S/A – Construção Administração e Engenharia Embargado: Raimundo Antônio de Souza Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária CAENGE S.A. – Construção Administração e Engenharia (Id. 18707369) contra o acórdão (Id. 18421192) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator